Tribunal: TJDFT
Processo: 0730162-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730162-07.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NOVA TAHITI HOTEIS E TURISMO LTDA APELADO: AMBEV S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação cível interposta por NOVA TAHITI HOTEIS E TURISMO LTDA em face de AMBEV S.A. Em análise aos autos, observa-se a realização de acordo entre as partes (ID 77698864). O Apelado informa o cumprimento do acordo (Id. 78384981). As partes requerem homologação do presente acordo, bem como a extinção do feito nos termos do artigo 487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 487 do CPC, "Haverá resolução de mérito quando o juiz: III - homologar: b) a transação". Observa-se que as partes estão devidamente representadas por advogados e anuíram com os termos do acordo. Assim, face à inequívoca e regular manifestação de autocomposição entre as partes, homologo o acordo, com suporte no art. 932, inc. I do CPC e art. 87, inc. VIII do Regimento Interno deste Tribunal. Por conseguinte, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, com base no art. 487, inc. III, b, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025 14:39:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador